Tribunal: TJMT
Processo: 1013122-80.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013122-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA - CPF: 116.700.574-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ANDERSON RODRIGUES ASSUNCAO - CPF: 000.629.002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL LIMA MONTEIRO - CPF: 811.419.552-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – CERCEAMENTO DE DEFESA -
PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO
PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS
– DISPENSA DE TESTEMUNHAS – ADVOGADO SEM CAPACIDADE POSTULATÓRIA – ATO INEXISTENTE E INVÁLIDO – NULIDADE ABSOLUTA – ENTENDIMENTO DO STJ – DIREITO A PRODUÇÃO DE PROVAS – ARESTOS DO TJMT, TJDFT E TJMG –
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DA DEFESA – JULGADO DO STJ –
ORDEM CONCEDIDA.

O ato do advogado peticionar e consultar os autos, por meio do Sistema do PJe, não valida a sua capacidade postulatória para representar o acusado, sobretudo quando nega ser
“procurador do acusado”
. Somente o instrumento de procuração é apto para outorga de representação processual (CPC, art. 104; CPP, art. 3º).

A petição subscrita por advogado sem procuração, por meio da qual postulou a designação do julgamento popular sem arrolar quaisquer testemunhas, não produz efeitos em relação ao acusado, tratando-se de ato “
inexistente e inválido”
(STJ, AgRg na APn nº 958/RJ)

“Os atos praticados por advogado não constituído por meio de instrumento procuratório devem ser considerados inexistentes, [...] situação que configura violência ao corolário constitucional da ampla defesa.”
(TJMT, HC nº 0170337-83.2016.8.11.0000)

A produção de provas, em plenário do Tribunal do Júri, constitui direito do acusado, à luz do princípio constitucional da plenitude da defesa (CF/88, art. 5º, XXXVIII), que
“garante aos réus uma defesa completa, perfeita e integral, sendo a sua infringência nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0498.11.002251-0/001).

A falta de iniciativa ou mesmo desinteresse pela produção de provas não pode afetar as garantias constitucionais do acusado (TJMT, HC 0022435-34.2013.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013122-80.2023.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S):

DRª. HINGRITTY BORGES MINGOTT

PACIENTE(S):

ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe 0001969-68.2019.8.11.0045, Cód. 166992), que designou a sessão plenária do Tribunal do Júri local para julgamento de tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV, do CP – (ID 171089165).

O impetrante sustenta que: 1)
“o Paciente não foi intimado novamente para apresentar o rol de testemunhas do art. 422 do CPP”,
a caracterizar
“cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do processo legal”
; 2) a ausência de intimação do paciente para constituir novo defensor configuraria nulidade absoluta.

Requereu, liminarmente, o
“deferimento do rol de testemunhas como apresentado na petição de fl. 687, com a oitiva de (05) cinco testemunhas por réu, nos termos do art. 422 do CPP”

e
“adiamento da sessão do tribunal do juri da data de 13 de junho de 2023, ás 08h00min”.
No mérito, pede a concessão da ordem para que seja oportunizada a apresentação do
“rol de testemunhas
” (ID 171089165).

O pedido liminar foi deferido para suspender a sessão designada (ID 171425157).

O Juízo singular prestou informações (ID 172510150).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que
“não se constata qualquer violação ao direito de ampla defesa do paciente, e, por consequência, qualquer nulidade nos atos procedimentais realizados”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 173113167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.12.2018, o paciente foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II do CP – (fls. 23/25).

Em 4.6.2019, o paciente constituiu o advogado José Rodrigues de Freitas Junior, OAB/MT 20.055, para representá-lo no curso da ação penal (fls. 282).

Em 24.7.2020, o Juízo singular pronunciou o paciente por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV, do CP – (ID – 171089174 - fls. 369).

Em 6.9.2021, o advogado constituído José Rodrigues de Freitas Junior (OAB/MT n° 20.055) informou ao Juízo singular
“que teve os poderes revogados”
pelo paciente (ID 64808638 – fls. 423).

Intimado para constituir novo advogado, o paciente informou estar representado por um patrono denominado
“Rainier”

(ID. 171089176 – fls. 431).

Após buscas no cadastro de advogados, o Juízo singular habilitou

advogado Ranniel Felipe Camilo [OAB/MT nº 22135/B -ID 171089176 – fls. 433] para representar o paciente, o qual informou não representá-lo ou conhecê-lo, bem como que “
não há nos autos procuração para que represente o Réu”,
requerendo, assim, sua

“imediata exclusão [...] do campo “ Procurador””
(fls. 437).

O Juízo singular habilitou advogado Rainier Dantas Grassi de Albuquerque – OAB/PB nº 22.782 – ID 67450569 – fls. 436) para se manifestar, o qual apresentou petição, sem a juntada de instrumento procuratório, requerendo a designação da sessão plenária, sob assertiva de que o paciente não indicaria
“testemunha a ser inquirida em Plenário”
.

Em 8.5.2023, o Juízo singular designou a sessão plenária para 13.6.2023 (fls. 439/441- ID 171089176).

Em 5.6.2023, o advogado Rainier Dantas Grassi de Albuquerque informou, por telefone, que
“embora tenha peticionado nos autos, não é procurador do acusado”
, conforme certidão (PJe N.U 0001969-68.2019.8.11.0045).

Na sequência, o Juízo singular determinou a intimação do paciente para constituir novo patrono e/ou informar eventual representação pela Defensoria Pública.

Em 6.6.2023, foi certificado que
“a genitora do réu Alexandre, por meio de telefone, [...] me informou que a Advogada HINGRITTY BORGES MINGOTTI é a patrona de Alexandre (...)”
(PJe N.U 0001969-68.2019.8.11.0045), sendo que, no mesmo dia, o juiz da causa determinou sua intimação para
“a sessão de julgamento designada, bem como em relação aos documentos apresentados pelo parque dentro do tríduo legal”
(PJe N.U 0001969-68.2019.8.11.0045).

Em 11.7.2023, o paciente informou que
“não dispõe de recursos financeiros, [...]desejando, desta forma, a nomeação da Defensoria Pública Estadual”
(PJe N.U 0001969-68.2019.8.11.0045 – fls. 642).

Pois bem.

O paciente não estava representado por advogado constituído durante a fase de “
preparação do processo para julgamento em plenário”
(CPP, art. 422).

Constata-se, ainda, que foi não oportunizada a regularização processual adequada mediante a juntada do respectivo instrumento procuratório,

antes da designação do julgamento popular.

O ato do advogado Rainier Dantas Grassi de Albuquerque, OAB/PB nº 22.782,

peticionar e consultar os autos, por meio do Sistema do PJe, não valida a sua capacidade postulatória para representar o acusado, sobretudo porque negou ser
“procurador do acusado”
, conforme Certidão (PJe 0001969-68.2019.8.11.0045).

De toda sorte, somente o instrumento de procuração é apto para outorga de representação processual (CPC, art. 104; CPP, art. 3º).

Com efeito, a petição subscrita por advogado sem procuração, por meio da qual postulou a designação do julgamento popular sem arrolar quaisquer testemunhas, não produz efeitos em relação ao acusado, tratando-se de ato “
inexistente e inválido”
(STJ, AgRg na APn nº 958/RJ - Relator: Min.ª Nancy Andrighi - 26.11.2020).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Os atos praticados por advogado não constituído por meio de instrumento procuratório devem ser considerados inexistentes, [...] situação que configura violência ao corolário constitucional da ampla defesa.”
(HC nº 0170337-83.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 31.1.2017)

Logo, a designação da sessão plenária do Tribunal do Júri, sem oportunizar a preparação do processo por advogado devidamente constituído/nomeado na respectiva ação penal, afigura-se nula.

Noutro giro, a produção de provas, em plenário do Tribunal do Júri, constitui direito do acusado, à luz do princípio constitucional da plenitude da defesa (CF/88, art. 5º, XXXVIII), que
“garante aos réus uma defesa completa, perfeita e integral, sendo a sua infringência nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0498.11.002251-0/001 - Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 12.4.2013).

E mais. A falta de iniciativa ou mesmo desinteresse pela produção de provas não pode afetar as garantias constitucionais do acusado (TJMT, HC 0022435-34.2013.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 2.4.2013), notadamente porque o paciente manifestou o desejo de ser representado pela Defensoria Pública Estadual, na ação penal.

Nesse contexto, impõe-se a reabertura de prazo legal para oportunizar a Defesa do paciente a apresentação do rol de testemunhas que irão depor em Plenário (CPP, art. 422).

Enfim, a conduta do causídico Rainier Dantas Grassi de Albuquerque, OAB/PB nº 22.782, deve ser apurada perante o Tribunal de Ética da OAB, em razão do prejuízo causado ao paciente e ao Poder Judiciário decorrente da juntada de petitório, sem a representação processual correlata.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para oportunizar a Defesa do paciente a apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário (CPP, art. 422).

Outrossim,
ENCAMINHE-SE
cópia dos autos e do acórdão para o Tribunal de Ética da OAB/PB para apurar a conduta ética do advogado Rainier Dantas Grassi de Albuquerque, com traslados dos autos até o v. acórdão deste e. Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023